Tribunal: TJMT
Processo: 1006766-60.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006766-60.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), RAFAEL TRAMARIN (TESTEMUNHA), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 008.622.021-75 (TESTEMUNHA), WESLEY PINHEIRO VIEIRA - CPF: 070.078.441-11 (TESTEMUNHA), GREGORIO IRIO MATIAS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PROVAS IDÔNEAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação criminal
interpost
o
contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 583 dias-multa, por manter em depósito expressiva quantidade de entorpecentes (cocaína e maconha) dentro de mala localizada no quarto em que dormia, juntamente com balança de precisão e plástico filme.

A defesa sustentou a ausência de provas quanto à autoria, pleiteando absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes nos autos para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, especialmente diante da negativa de autoria apresentada em juízo.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, incluindo depoimentos dos policiais militares, laudos periciais e documentos, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas. As drogas apreendidas, em quantidade e variedade significativa, indicam a destinação ao tráfico, não ao consumo pessoal.

2.
A autoria foi confirmada por provas testemunhais consistentes, notadamente os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência, e que relataram o nervosismo do acusado, a vinculação da mala ao réu e a confissão informal feita no momento da abordagem.

3
.
A palavra dos policiais possui presunção relativa de veracidade e, no caso, está em conformidade com os demais meios probatórios, não havendo vícios ou contradições que desabonem seu conteúdo.

4
.
A versão apresentada pelo réu, negando vínculo com os entorpecentes e com o local foi isolada, contraditória e desprovida de amparo probatório.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal idônea e consistente, especialmente os depoimentos de policiais em consonância com as demais provas dos autos. 2. A posse de entorpecentes em quantidade expressiva, acompanhada de objetos típicos da mercancia, afasta a alegação de uso pessoal
”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n
.
11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024
;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO

em desfavor da sentença prolatada pelo
Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste

(MT)
,

que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o

acusado
pela prática do crime
descrito
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
06 anos e 09 meses e 20 dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
conforme sentença que se vê no Id.
315677912
.

Nas razões recursais (Id.
315677919
) a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico, invocando o princípio
in dubio pro reo
, requerendo a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões (Id.
315677922
), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador

Élio Américo

(Id.
326944393
), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão

da pretensão recursal,

faz-se necessária

a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca

dos fatos:

(...)
.
No dia 17 de setembro de 2020, por volta das 12h, em um imóvel residencial, na Rua São Cristóvão, n
.
232, no Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste
(
MT
)
, o denunciado
MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO
,
tinha em depósito e guardava,
para venda e entrega ao consumo de terceiros,
201,23g
(duzentos e um gramas e vinte e três centigramas) de
cocaína
, na forma de 01 (uma) porção, e
529,69g
(quinhentos e vinte e nove gramas e sessenta e nove centigramas) de
maconha
,
acondicionada em 02 (duas) porções, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fl. 8 do Id. 41446639 - Pág. 5), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Definitivo de n
.
3.14.2020.71577-01 (Id. 120344421), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, os Policiais Civis RAFAEL TRAMARIN e JOAB VINICIUS diligenciaram até o imóvel localizado na Rua São Cristóvão, n
.
232, casa da esquerda, bairro São Cristóvão, após receberem informações de que uma motocicleta Honda/Pop 100, furtada no dia 12/09/23, estava no local (conforme B.O 2020.220718 – Id. 140187937 e B.O 2020.216859 – Id. 140187938).

Ao chegarem lá, não localizaram a motocicleta visada, mas notaram que o denunciado
MICHEL ALLAN

estava lá e demonstrava exacerbado nervosismo diante da presença policial, se identificando apenas pelo nome do meio
, e em seguida o policial JOAB reconheceu o denunciado, pois já o prendera anteriormente por Tráfico de Drogas na comarca de Santo Antônio do Leste/MT.

Em razão da fundada suspeita calcada na informação de que a motocicleta estaria no imóvel, bem como no nervosismo demonstrado por MICHEL, os policiais decidiram realizar busca no imóvel, ao que foram autorizados pelo proprietário do local, senhor WESLEY PINHEIRO VIEIRA, que lá estava.

Os Policiais iniciaram as buscas pelo quarto de WESLEY, onde nada de relevante foi encontrado, e em seguida verificaram o
quarto apontado como sendo de MICHEL, onde localizaram uma mala de viagem que exalava forte odor de
substancia
entorpecente
, levando os agentes policiais a revistarem-na.

Dentro desta mala, além de roupas masculinas e femininas, estavam
01 (uma) porção de cocaína com massa de 201,23g
e
02 (duas) porções totalizando 529,69g de maconha
,
01 (uma) balança de precisão e um rolo de plástico filme, já vazio.

Em entrevista com WESLEY e MICHEL, foi esclarecido aos Policiais que a motocicleta furtada realmente estivera no local anteriormente, mas já fora levada de lá por terceiros, e que MICHEL estava residindo no local junto com sua namorada, no quarto onde foi encontrada a mala com as drogas, que pertencia à MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO.

“
Ex
positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em desfavor
MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO,
supra qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”,da Lei n
.
11.343/06;
requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas
(Id.
315677873
).

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedente os pedidos da denúncia condenando o apelante

pe
la prática do
delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.

11.343/06
.

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

a) Do p
l
eito de absolvição por ausência de provas:

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e pugna pela absolvição do apelante com base no art. 386,
inc.
VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, a
pós detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal
não

merece acolhimento
.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do
B
oletim de
O
corrência
n.
20
20.222366
(Id.
315677434

- p.

8
);

Termo de exibição e apreensão
(Id. 315677434 - p.
10); Fotos das drogas
(Id. 315677434 - p. 1
1
);
Termos de Depoimento
s

(Id. 315677434 - p. 1
2-15
);
Termo de
Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório

(Id. 315677434 - p.
17-19
);
Exame Pericial Preliminar de Entorpecente
(Id. 315677434 - p.
29
-30
);
L
audo Pericial n.
3.14.2020.71577-01
(Id.
315677851
)
; Termos de Depoimento (Id.
315677863
e
315677864
)
e Relatório de Mídias (Id.
315677909
).

Conforme
o Exame Pericial Preliminar de Entorpecente
(
Id. 315677434 - p. 29-30
)
e o
Laudo Pericial n. 3.14.2020.71577-01 (Id. 315677851)
,
há confirmação de
que o material apreendido, consistente em
01 (uma) porção com massa bruta
de
201,23
g (
duzentos e um

gramas
e
vinte
e três centigramas), apresent
ou
resultado
positivo
para a presença de COCAÍNA,
enquanto

02 (duas) porções com massa de
489,72
g (
quatrocentos e oitenta e nove

gramas
e
setenta e dois
centigramas) e 39,97 g (trinta e nove
gramas
e noventa e sete centigramas), apresentaram resultado positivo para a presença

de
Cannabis sativa L
. (MACONHA
)
.

Quanto à autoria, também restou sobejamente comprovada, principalmente pelo conjunto de evidências convergentes que demonstram seu envolvimento com a traficância de entorpecentes.

Durante a fase inquisitorial, os policiais
civis
Rafael
Tramarin

e

Joab
Vinicius

prestaram declarações relatando os fatos que presenciaram na ocasião da ocorrência:

(...).
QUE
A EQUIPE DE INVESTIGADORES DA DERF ESTAVA
DILIGENCIANDO EM TORNO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 2020.220718

QUANDO AO PASSAREM NA RUA SÃO CRISTÓVÃO NÚMERO 232. NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, SENDO A CASA DE WESLEY PINHEIRO VIEIRA, ONDE AO PROCEDEREM BUSCAS NÃO FOI LOCALIZADA A MOTO QUE PROCURAVAM;
QUE EM ENTREVISTA A MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, QUE ESTAVA NO LOCAL E APRESENTAVA NERVOSISMO ELEVADO
, INICIALMENTE ESTE NEGOU RESIDIR NAQUELA CASA E AFIRMOU QUE NÃO TERIA PERTENCES SEUS NO IMÓVEL, PORÉM
EM REVISTA NO QUARTO DE MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, FORAM ENCONTRADAS EM SUA MALA DE VIAGEM, A QUAL POSSUIA PERTENCES FEMININOS TAMBÉM. DUAS PORÇÕES DE SUBSTÁNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAINA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM ROLO VAZIO DE PLASTICO FILME
.
DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO E OS MATERIAIS ILÍCITOS FORAM CONDUZIDOS Á DELEGACIA PARA
APRESENTAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL

(Id. 315677434 - p. 12-15
)
(grifos meus)
.

PC Rafael
Tramarin
:
QUE foi solicitado ao depoente que esclareça QUAIS FORAM OS ELEMENTOS DE FUNDADA SUSPEITA EM FACE DE MICHEL PARA INGRESSO NO LOCAL; QUE o depoente explica que iniciaram as diligências em busca do veículo furtado, cujo FURTO foi registrado no BO 2020.216859; QUE a equipe policial adentrou na residência após o dono da residência autorizar, porém logo na sala da residência a equipe do depoente encontrou o MICHEL;
QUE nesse momento o depoente ficou com a impressão de que o MICHEL reconheceu o Policial JOAB; QUE depois dos fatos o IPC
Joab
relatou ao depoente que se recordava de ter prendido o MICHEL pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS na cidade de Santo
Antonio
do Leste-MT
; QUE em seguida a equipe começou a entrevistar o MICHEL e o dono do imóvel sobre o FURTO da motocicleta; QUE o dono do imóvel afirmou para a equipe de policiais que a moto em questão realmente esteve naquela residência, no entanto alguém havia levado a moto embora no dia anterior; QUE durante a entrevista o dono do imóvel não apresentou nenhuma atitude suspeita e se manteve calmo e tranquilo,
por outro

lado o MICHEL demonstrou nervosismo e até mesmo inicialmente em vez de se apresentar como MICHEL se apresentou com o nome do meio
; QUE no momento em que a equipe policial perguntou para o MICHEL se ele estava respondendo por algum crime na região de Primavera do Leste-MT ele respondeu que respondia apenas um ROUBO no estado do Goiás, porém devido ao tirocínio policial da equipe policial e
diante desta fundada suspeita a equipe policial solicitou ao dono da residência autorização para verificar a residência; QUE com a autorização do dono da casa o próprio dono da casa acompanhou o IPC JOAB
, primeiramente, no quarto do dono da casa; QUE o depoente ficou com o MICHEL na sala da residência; QUE o IPC JOAB informou ao depoente que no quarto do dono da residência nada de ilícito foi encontrado; QUE em seguida o IPC JOAB e o dono da residência
foram até o quarto onde o dono da casa disse que o MICHEL estava dormindo
juntamente com a namorada do MICHEL, a qual não estava no local; QUE o IPC JOAB pediu para o depoente ir até o quarto; QUE o depoente foi até o quarto juntamente com o MICHEL;
QUE dentro desse quarto o IPC JOAB juntamente com o dono da casa haviam encontrado uma mala da qual exalava um forte odor de entorpecentes
;
QUE dentro da mala haviam roupas masculinas e femininas;
QUE a mala estava aberta e logo no fundo da mala era possível visualizar as drogas e a balança de precisão, as quais foram apreendidas no BO 2020.222366
; QUE agora é perguntado ao depoente QUAIS FORAM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE RESULTARAM NA VINCULAÇÃO DE MICHEL COM O QUARTO E COM A MALA NA QUAL FORAM ENCONTRADOS OS ENTORPECENTES;
QUE depois de localizarem o entorpecente o dono da casa afirmou novamente que quem estava dormindo naquele quarto era o MICHEL e que aquela mala era do MICHEL
; QUE a atitude do dono da casa desde a chegada da equipe policial demonstrou para o depoente que o dono da casa não tinha conhecimento de algum ilícito na casa dele; QUE a todo momento o dono da casa colaborou com a busca e não tentou esconder nada e não demonstrar ter receio de qualquer coisa;
QUE além disso o depoente ouviu o MICHEL afirmando que a mala e a droga eram do próprio MICHEL
(Id.
315677863
) (grifos meus).

PC
Joab
Vinicius:
QUE foi solicitado ao depoente que esclareça QUAIS FORAM OS ELEMENTOS DE FUNDADA SUSPEITA EM FACE DE MICHEL PARA INGRESSO NO LOCAL; QUE o depoente explica que iniciaram as diligências em busca do veículo furtado, cujo FURTO foi registrado no BO 2020.216859;
QUE o depoente adentrou na residência após o dono da residência autorizar
, porém logo na sala da residência a equipe do depoente encontrou o MICHEL;
QUE nesse momento o MICHEL reconheceu o depoente e somente depois de alguns segundos o depoente reconheceu o MICHEL em razão de uma prisão por TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS na cidade de Santo
Antonio
do Leste-MT
; QUE em seguida a equipe começou a entrevistar o MICHEL e o dono do imóvel sobre o FURTO da motocicleta e o dono do imóvel afirmou para a equipe de policiais que a moto em questão realmente esteve naquela residência, no entanto alguém havia levado a moto embora no dia anterior; QUE durante a entrevista o dono do imóvel não apresentou nenhuma atitude suspeita e se manteve calmo e tranquilo,
por outro lado o MICHEL demonstrou nervosismo e até mesmo inicialmente em vez de se apresentar como MICHEL se apresentou com o nome do meio
; QUE no momento em que a equipe policial perguntou para o MICHEL se ele estava respondendo por algum crime na região de Primavera do Leste-MT ele respondeu que respondia apenas um ROUBO no
estado do Goiás, porém devido ao tirocínio policial da equipe policial e diante desta fundada suspeita a equipe policial solicitou ao dono da residência autorização para verificar a residência; QUE com a autorização do dono da casa o próprio dono da casa acompanhou o depoente, primeiramente, no quarto do dono da casa; QUE neste quarto nada de ilícito foi encontrado; QUE em seguida foram até o quarto onde o dono da casa disse que o MICHEL estava dormindo juntamente com a namorada do MICHEL, a qual não estava no local;
QUE dentro desse quarto o depoente encontrou uma mala da qual exalava um forte odor de entorpecentes
; QUE dentro da mala haviam roupas masculinas e femininas;
QUE a mala estava aberta e logo no fundo, o depoente, na presença do dono da casa visualizou as drogas e a balança de precisão dentro da mala
, as quais foram apreendidas no BO 2020.222366; QUE agora é perguntado ao depoente QUAIS FORAM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE RESULTARAM NA VINCULAÇÃO DE MICHEL COM O QUARTO E COM A MALA NA QUAL FORAM ENCONTRADOS OS ENTORPECENTES; QUE depois de localizarem o entorpecente
o dono da casa afirmou novamente que quem estava dormindo naquele quarto era o MICHEL e que aquela mala era do MICHEL
; QUE a atitude do dono da casa desde a chegada da equipe policial demonstrou para o depoente que o dono da casa não tinha conhecimento de algum ilícito na casa dele; QUE a todo momento o dono da casa colaborou com a busca e não tentou esconder nada e não demonstrar ter receio de qualquer coisa;
QUE além disso o depoente perguntou para o MICHEL de quem era a mala e a droga e o próprio MICHEL respondeu que tanto a mala quanto a droga eram do próprio MICHEL
(Id.
315677864
) (grifos meus).

Em juízo
,
o Policial
Civil

Joab
Vinicius

relatou que a diligência teve início com o objetivo de localizar uma motocicleta Honda POP furtada. Segundo ele, as informações partiram do irmão do suspeito, que os levou até a entrada do local indicado. Ao chegar
na
residência, foram recebidos por Michel Alan, que já era conhecido da polícia por ter sido preso anteriormente por tráfico de drogas e associação criminosa na cidade de Santo Antônio do Leste. Inicialmente, diz que não o reconheceu, mas notou que Michel demonstrava nervosismo ao vê-lo, o que o levou a abordá-lo.
Durante a entrevista, Michel foi evasivo e afirmou ter passagem por roubo. No entanto, reconheceu que a anotação correta era por tráfico. Com a autorização do proprietário da residência, que também estava presente e declarou não ter conhecimento da presença de drogas, os policiais realizaram buscas na casa. No quarto indicado como sendo de Michel, encontraram uma mala com forte odor característico, onde havia substâncias entorpecentes, uma balança de precisão e outros materiais típicos do tráfico. A princípio, Michel teria negado a propriedade da droga, mas depois afirmou que o material era seu. O policial mencionou também que a mala tinha características femininas e chegou a ser associada à companheira de Michel que, contudo, não estava no local no momento da abordagem
(relatório de mídias –
Id. 315677909)
.

Na mesma senda foi o depoimento do
policial
civil
Rafael
Tramarin
,
e
este
confirmou que a diligência foi motivada por investigações sobre furtos de motocicletas. Disse ter ido ao endereço com base em informações de que uma das motos furtadas poderia estar no local. Chegando lá, o morador não se encontrava, e encontraram apenas Michel. Segundo Rafael, Michel deu informações contraditórias, afirmando em um momento que morava ali e depois que estava apenas de passagem. De acordo com o policial, ele se mostrou nervoso desde o início, comportamento que aumentou com o avanço das perguntas, principalmente quando questionado sobre posse de algo ilícito. A busca na residência resultou na localização de entorpecentes dentro de uma mala, que Michel afirmou ser sua e de sua companheira

(relatório de mídias – Id. 315677909).

O apelante
,

MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO
,
em depoimento na delegacia,
negou a traficância ou a posse das drogas
:

(...).

S
obre
os fatos, primeiramente
NEGOU residir na residência onde foi abordado pela polícia
;
perguntado
quem mora no local, disse que
é
uma pessoa que chamam de

"DUDU OU COISA ASSIM": QUE conhece DUDU há pouco tempo; QUE estava naquela residência na companhia de um colega o que "não pode falar o nome" e
estava no local para consumir drogas, do tipo "óleo"
;
QUE não sabe dizer o nome da pessoa que vende entorpecente naquele loca
l
pois esteve lá poucas vezes. Perguntado, disse
que o colega que acompanhava já
possia
a droga e apenas iriam fumar juntos
,
NEGA ainda que o entorpecente tenha sido apreendido em seu quarto e mais precisamente dentro de sua mala
reafirmando que não mora no local e nem estava hospedado
lá
:
NEGA a propriedade do entorpecente apreendido, balança de precisão e rolo vazio de plástico filme
;
QUE a mala onde a droga foi encontrada é feminina, porém não se recorda a cor dela:
Afirma ser apenas usuário de drogas

(
Id. 315677434 - p. 17-19
)
(grifos meus)
.

Da mesma forma, quando interrogado em juízo
relatou
estar preso desde 2021 e
que
cumpre pena por homicídio (art. 121
,
do Código Penal). Reconheceu possuir antecedentes por tráfico de drogas e afirmou que essa ficha criminal tem influenciado negativamente sua situação processual atual. Negou ser proprietário da residência em que as drogas foram encontradas e declarou que,
no dia dos fatos, se encontrava no local apenas para consumir drogas.
Disse que o imóvel pertencia a outro indivíduo, identificado como Wesley, com quem estava fazendo uso de entorpecentes
.

Declarou não saber a quem pertencia a mala encontrada no quarto, a qual continha maconha, plástico filme e uma balança de precisão, afirmando que não era de sua posse
. Relatou que os policiais foram até o local com base em informações sobre o paradeiro de uma motocicleta furtada e, ao encontrá-lo,
passaram a desconfiar por conta de seu nervosismo, acabando por prendê-lo com base em suspeitas

fundadas em sua ficha criminal anterior
. Reclamou que, por conta de seu
histórico, os agentes o responsabilizaram automaticamente pelo que foi encontrado na residência.

Negou ser dono da mala, da droga e do imóvel, alegando que estava apenas acompanhando Wesley
, a quem não considerava amigo, mas apenas um conhecido de ocasião. Durante o interrogatório, foi questionado sobre as contradições em suas falas, especialmente quanto à identificação do dono da casa, mas sustentou não ter vínculo com a residência e
reiterou que estava ali exclusivamente para consumo pessoal

(relatório de mídias – Id. 315677909).

A tese central recursal – ausência de provas da autoria delitiva – não encontra respaldo no conjunto probatório. A versão negatória apresentada pelo réu, de que não residiria no local, tampouco teria relação com os entorpecentes encontrados, não se sustenta diante das evidências coligidas nos autos, as quais, ao revés, demonstram de forma segura e coerente seu vínculo com o quarto onde foram encontradas as substâncias ilícitas e com os objetos típicos do comércio espúrio de drogas.

Importa ressaltar que os depoimentos prestados pelos agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade. Nesse caso, foram prestados de forma coerente, lógica e isenta de contradições, não havendo qualquer sinal de abuso de poder ou vício processual.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (...).
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024).

Note-se que o
s
policia
is

mencionados
prest
aram
depoimento
s
coerente
s
,
consistentes
e detalhados em ambas as fases do processo, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que ocorreu a prática do delito.

Registre-se que a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO LASTRO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES. DENUNCIAS PRETÉRITAS. TRABALHO INVESTIGATIVO REALIZADO PELA POLÍCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. VARIEDADE DE DROGAS FRACIONADAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A MERCÂNCIA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios
, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. “
Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas
. 2-
Os depoimentos de agentes policiais, desde que coerentes e harmônicos entre si e com os elementos probantes (testemunhal e documental), constituem prova idônea a sustentar o decreto condenatório
. (TJMG. Apelação Criminal APR 10079140336128001, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris
Boccalini
. 3a Câm. Crim. Julgamento em 23.08.2016. Publicação em 06.09.2016). -
as
provas carreadas aos autos são por si só fortes, ficando evidenciada a prática do crime e, a defesa, data vênia, não logrou êxito em desconstituí-las, senão com ilações insustentáveis, que não permitem a absolvição
ou a desclassificação para o uso. (TJPB – 0802459-19.2024.8.15.2002, Rel. Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, publicado em 19/12/
2024
). (grifos meus).

No presente caso os policiais civis
Joab
Vinicius e Rafael
Tramarin
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, prestaram declarações coesas, detalhadas, convergentes e desprovidas de qualquer indício de má-fé, descrevendo com clareza: o nervosismo do apelante, a autorização para entrada no imóvel conferida pelo proprietário, a identificação do quarto onde MICHEL residia com sua companheira, a localização da mala com roupas pessoais, substâncias entorpecentes, balança de precisão e plástico filme — elementos clássicos do tráfico de drogas, a confissão extrajudicial do próprio apelante quanto à propriedade da droga, feita no calor dos acontecimentos aos policiais.

Os policiais foram uníssonos ao afirmar que durante
a
revista
no imóvel
foi apreendida uma variedade e quantidade significativa de entorpecentes, consistindo
03 (três) porções, com
489,72
gramas
e
39,97
gramas
de maconha e
201,23
gramas de cocaína, sendo esta última uma substância amplamente reconhecida pela jurisprudência como de alto poder viciante e destrutivo. Além disso, foi apreendida
uma balança de precisão e plástico filme
com o acusado. Tal circunstância não permite presumir que as substâncias se destinassem ao consumo próprio; pelo contrário, indicam claramente sua destinação ao comércio ilícito.

Ademais, é consolidada a orientação da Corte Superior no sentido de que a subsunção típica independe da efetiva prática de atos de mercancia da droga, uma vez que o crime de tráfico de entorpecentes é de
ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos descritos no tipo penal.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES - DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS - REJEIÇÃO -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
- MÉRITO

- PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
In
casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
) (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...). as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...). (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
) (grifos meus).

Diante do exposto, o conjunto probatório é consistente e convergente, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito, o que torna inaplicável a absolvição. A versão apresentada pelo apelante é isolada, sem respaldo fático ou documental, sendo incompatível com as circunstâncias do crime.

Assim
, mostra-se inviável a pretensão absolutória, sendo plenamente mantida a condenação imposta na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Michel Allan Rodrigues Claudino
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025